Tribunal: TJDFT
Processo: 0714984-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PEDAGÓGICA. QUANTUM ADEQUADO E PROPORCIONAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO.
1. A respeito do quantum indenizatório, entende-se que a valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento.
2. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
3. A compensação moral deve, ainda, obedecer aos princípios da proporcionalidade (intensidade do dano, dos transtornos etc.), da exemplaridade (desestímulo à conduta) e da razoabilidade (adequação e modicidade).
4. Nesse espeque, o valor arbitrado na origem à título de danos morais (R$5.000,00) mostra-se adequado ao caso concreto, sobretudo considerando a jurisprudência desta Corte em casos semelhantes (Acórdãos n. 1937963; n. 1941394 e n. 1932813).
5. Em relação ao termo inicial dos juros de mora, verifica-se que o presente descumprimento se deu em face de decisão judicial e, consoante o art. 389, do Código Civil, nas obrigações decorrentes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde o dia que o praticou.
6. Nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, no caso de responsabilidade extracontratual.
7. Dessa forma, devem incidir juros de mora a partir do evento danoso, isto é, da data em que o apelado negou o cumprimento da decisão judicial.
8. Deu-se parcial provimento ao apelo.